Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE MENSALIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A perda da bolsa de estudos deve-se à incúria do próprio estudante, pois lhe incumbia, no momento oportuno, ter adotado os procedimentos previstos pelo ordenamento jurídico para o devedor se liberar da obrigação quando entende que está havendo cobrança irregular ou recusa por parte do credor em receber o pagamento da quantia que entende devida, conforme se infere dos art. 539 a 545 do CPC. Nesse contexto, não se verifica no caso em apreço qualquer ato ilícito da apelada ao proceder ao trancamento da matrícula, conforme previsto contratualmente para a hipótese de ocorrência de inadimplência, cujo fato teria resultado no cancelamento da bolsa paga pelo PROUNI. Assim sendo, não há que se falar em falha na prestação do serviço a justificar a condenação da apelada a proceder à rematrícula, concessão de bolsa e ao pagamento de compensação pecuniária por danos morais.
II – Não se evidencia dos elementos dos autos, que a conduta processual da autora, ora apelada, enquadra-se em qualquer das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, que autorizam a condenação por litigância de má fé.
III – Negou-se provimento ao recurso.